Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. NEOENERGIA. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO APURADO EM AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSUBSISTÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MÉRITO. PROVA HÁBIL PARA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível contra sentença pela qual julgado procedente o pedido monitório, constituído o título executivo judicial lastreado em fatura de energia elétrica em nome do apelante.
2. Preliminarmente, discute-se o pedido de suspensão do processo, por ser objeto de ação penal o desvio de energia elétrica que gerou a dívida cobrada pela apelada. No mérito, debate-se a possibilidade de condenar o apelante, em ação monitória ao pagamento da fatura de recuperação de consumo emitida pela apelada após a constatação de irregularidade de consumo no imóvel do apelante.
3. Dispõe o art. 315 do Código de Processo Civil que “se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal”. 3.1 Trata-se de uma possibilidade facultada ao juízo, diante da insuficiência de elementos nos autos da ação civil para a formação de sua convicção. 3.2 Do que se tem, os elementos presentes nos autos foram suficientes para a formação de convicção do magistrado, dispensável a suspensão do processo.
4. “( ) não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional." (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Acórdão 1286327, 00051520820158070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4.1. Quanto à necessidade de prova pericial, o STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
5. O art. 595, III da Resolução 1.000/2021 da ANEEL dispõe que, após comprovada irregularidade no consumo de energia elétrica pelo titular da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a diferença entre o valor faturado e o efetivamente apurado para o fim de obter a recuperação da receita que remunera o serviço prestado.
6. “A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.” (REsp 1.677.895/ SP, j. 6/2/2018, DJe 8/2/2018 – REVJUR vol. 484, p. 113). 6.1 Considerando que os documentos juntados pela apelada são aptos para instruir o pedido monitório e, à míngua de elementos que revelem quaisquer irregularidades na fatura ou na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, conclui-se pela higidez na cobrança do débito por meio da ação monitória.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.